Tribunal: CARF
Processo: 10140.721744/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721744/2014-24
ACÓRDÃO
2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIKUMI SUGUISAWA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice
de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa
o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita
cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano
anterior do exercício do lançamento.
DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
Nos termos do Parecer no 08, de 2014, e do CTN, a retificação de oficio de
declaração, fundada por erro de fato, é de competência da autoridade
administrativa da unidade local, só podendo ser analisada nos termos do
Decreto no 70.235, de 1972, se tiver sido trazida no lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrados pela fiscalização, com base nos
VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o laudo de avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja
acompanhado da necessária anotação de responsabilidade técnica (art).
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o relator e a conselheira Marcelle Rezende Cota que votaram no sentido de dar
provimento parcial para (a) reconhecer área de reserva legal de 172,5ha; e (b) alterar o VTN para o
valor declarado pelo contribuinte (R$ 1.066,79/ha). Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Flávia Lilian Selmer Dias

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 9803/00033/2014, de fls. 03/07, do exercício
de 2010, emitida em 22/08/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 338.507,13, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010,
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Santa Terezinha” (NIRF 2.778.497-5), com área declarada
de 1.036,1 ha, localizado no município de Costa Rica-MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
3
9803/00025/2014 (fls. 08/09). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação
dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou
outros documentos comprobatórios, para comprovação da área ocupada com
produtos vegetais no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no período de
01/01/2009 a 31/12/2009;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos do artigo 14
da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2010 no valor de:

Cultura/Lavoura R$ 2.600,00

Pastagem/Pecuária R$ 1.833,00
Em 07/07/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
9803/00013/2014 (fls. 21/25).
Foram apresentados os documentos de fls. 12/20 e 28/50.
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados
constantes na DITR/2010, a Autoridade Fiscal glosou, integralmente, as áreas
declaradas de produtos vegetais (293,0 ha) e de pastagens (740,0 ha); glosou,
ainda, o Valor das Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas
Plantadas, de R$ 986.897,15; além de desconsiderar o VTN declarado de R$
1.105.302,85 (R$ 1.066,79/ha), arbitrando o valor de R$ 1.899.171,30 (R$
1.833,00/ha), apurado com base no menor valor indicado no Sistema de Preço de
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
4
Terras – SIPT da Receita Federal, por aptidão agrícola/ha (terras de
Pastagem/Pecuária), conforme informações recebidas da Prefeitura Municipal de
Costa Rica-MS, para os imóveis rurais ali localizados, com conseqüente aumento
do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de
utilização, de 100,0% para 0,0%, resultando no imposto suplementar de R$
160.012,83, conforme demonstrativo de fls. 06 e tela SIPT de fls. 438.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
A titularidade de parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um
condomínio e, legalmente, a responsabilidade do recolhimento do crédito
tributário lançado sobre bem condominial, pelo princípio da solidariedade, cabe a
qualquer um de seus condôminos, sem comportar benefício de ordem.
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Instituído por legislação infralegal, o MPF apenas especifica a competência
genérica que detém o AFRFB, por expressa disposição legal, portanto, os vícios ou
a ausência do MPF não são capazes de provocar vício formal. A violação na forma
prescrita em legislação infralegal, em sede de processo administrativo fiscal,
constitui mera irregularidade, o que não ocorreu no caso. Nos procedimentos de
revisão interna de declaração do ITR é dispensada, por expressa disposição
normativa, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
5
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de
erro de fato, para alterar a área total originariamente declarada, de modo a
adequar a exigência à realidade do imóvel.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE
ECOLÓGICO.
Essas áreas não-tributáveis, para fins de exclusão do ITR, inclusive a área de
reserva legal comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel,
devem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo
menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA, além do Ato específico emitido por órgão competente, para a
área requerida de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para
qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
Com base em prova documental hábil, cabe restabelecer, parcialmente, a área de
produtos vegetais declarada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior do exercício
do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrados pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do
fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto suplementar
em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração
do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte do
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
6
pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com base no
artigo 14, § 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário
ou anistia de penalidades.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte.
(...)
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
votar no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito,
considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no 9803/00033/2014,
de fls. 03/07, para restabelecer, parcialmente, a área comprovada de produtos
vegetais, de 197,5 ha, com base em documentação hábil; além de alterar a área
total declarada de 1.036,1 ha para 862,8 ha e, em função disso, ajustar o VTN
total arbitrado pela fiscalização de R$ 1.899.171,30 (R$ 1.833,00/ha x 1.036,1
ha), para R$ 1.581.512,40 (R$ 1.833,00/ha x 862,8 ha), efetuando-se as demais
alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela
fiscalização, de R$ 160.012,83 para R$ 71.015,18, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 25/10/2018, Recurso Voluntário alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Áreas não tributáveis (APP e reserva legal)
 Sustenta que há áreas de reserva legal (172,5 ha) e de preservação
permanente (90 ha) comprovadas por matrícula com averbação,
registro espacial e documentos de avaliação, de modo que não
poderiam ser consideradas tributáveis para fins de ITR.
 Afirma que a exigência de ADA/IBAMA pela decisão recorrida é
indevida para fato gerador de 2010, invocando jurisprudência do
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
7
CARF e o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, que dispensam o ADA
para fatos anteriores ao novo Código Florestal quando há
averbação da reserva legal.
 Argumenta que, ao desconsiderar tais provas, a decisão ofende o
entendimento consolidado do STJ e da própria PGFN sobre a
dispensa de ADA e a suficiência da averbação da reserva legal para
exclusão das áreas da base de cálculo do ITR.
b) Áreas de pastagem para rebanho – arrendamento a terceiros
 Alega que grande parte do imóvel estava arrendada e
subarrendada, com exploração pecuária efetiva em 2010, mas que
dificuldades na relação com arrendatários (inclusive litígio
possessório) impediram a completa apresentação de documentos
exigidos pela fiscalização.
 Sustenta
que,
apesar
de
contratos
formais
indicarem
subarrendamento de 35 ha, na realidade os subarrendatários
detinham a posse de 100% do imóvel, utilizando a área para
pastagem de rebanho, o que deveria elevar o grau de utilização e
reduzir a tributação.
 Requer diligência para que a fiscalização busque informações em
órgãos estaduais (AGRAER, SEPAF, IAGRO), em observância ao
princípio da verdade material, para comprovar a efetiva utilização
da área como pastagem.
c) Valor da Terra Nua (VTN) e verdade material
 Contesta o VTN arbitrado via SIPT (R$ 1.935,11/ha), defendendo a
adoção do laudo de avaliação apresentado (VTN de R$ 948,27/ha),
elaborado por engenheiro habilitado, com ART, seguindo a NBR
14.653-3 da ABNT e baseado em negócios de imóveis rurais
comparáveis.
 Refuta a fundamentação da decisão recorrida de que o laudo não
atingiria grau de fundamentação e precisão II, demonstrando que
foram observados itens da NBR (pesquisa de mercado, tratamento
de dados, análise de imóveis vizinhos, contemporaneidade dos
negócios).
 Argumenta que o arbitramento com base em média municipal do
SIPT desrespeita o art. 14 da Lei 9.393/96 e o art. 12 da Lei 8.629/93
(aptidão agrícola, localização, dimensão etc.), além de contrariar
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
8
precedentes do CARF que exigem consideração das características
específicas do imóvel e aceitação de laudos idôneos.
 Defende que, revistos VTN, área total, áreas não tributáveis e área
de pastagem, o grau de utilização se elevará, impactando a alíquota
aplicável conforme art. 11 da Lei 9.393/96 e conduzindo à
desconstituição ou redução substancial do crédito tributário.
Requer, subsidiariamente ao pedido de provimento do recurso, baixa em diligência
para provar a área de pastagem e que a decisão enfrente todos os pontos suscitados, sob pena de
nulidade, bem como registra protesto por sustentação oral no CARF.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a apuração realizada, bem como a extensão da decisão recorrida e o
recurso interposto, neste momento o litígio recai sobre glosa de área de pastagem (740ha), VTN
arbitrado e aproveitamento de áreas não tributáveis (APP e reserva legal).
MÉRITO
ÁREA DE PASTAGEM
Quanto à glosa da área de pastagem, verificado que os argumentos apresentados
no recurso voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem
como que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do
RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os
pontos que a seguir destaco.
O requerente entende que tendo arrendado parte do imóvel, especificamente
onde se desenvolvem as atividades rurais declaradas, conforme teria comprovado
por meio de Contratos de Arrendamento do Imóvel Rural, não caberia a ele
apresentar os documentos comprobatórios da exploração dessas áreas, uma vez
que não haveria disposição alguma que o obrigasse a ter em seu poder
documentos referentes à atividade desenvolvida por terceiros em seu imóvel,
cabendo, portanto, aos arrendatários prestarem tais informações à RFB.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
9
Pois bem, conforme dito anteriormente, ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício
de 1997, a natureza de tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe
ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio
exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172, de
25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN). Por
conseqüência, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
4.382/2002 (RITR), cabe ao contribuinte o ônus da prova, no caso, documental, o
qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto-lançamento,
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação
dos dados informados na sua DITR, inclusive áreas declaradas e VTN, ou mesmo
para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
No caso, os Contratos de Arrendamento (fls. 337/338) e de Subarrendamento (fls.
339/340), bem como o Aditivo de fls. 341, anexados aos autos, servem para
autorizar os arrendatários a utilizarem as áreas acordadas dos respectivos
Contratos, de 500,0 ha e 35,0 ha, respectivamente, para plantio de cereais e
pastoreio de gado bovino, contudo, não confirmam a efetiva utilização, posto que
as áreas plantadas e utilizadas com apascentamento de animais de grande ou de
médio porte devem ser comprovadas.
Para consideração dessas áreas é imprescindível a apresentação de documentos
que comprovem o plantio de lavouras e a existência desses animais no imóvel, no
ano base do lançamento, não bastando, para tal, os Contratos de Arrendamento,
por si sós.
Seguindo a orientação dada pelo § 4o do art. 4o da IN/SRF no 256/2002, que diz:
“não se considera contribuinte do ITR o arrendatário, comodatário ou parceiro de
imóvel rural explorado por contrato de arrendamento, comodato ou parceria.”,
teríamos que o impugnante é considerado contribuinte do ITR, pois, neste caso,
não poderia transferir, por meio de Contrato de Parceria ou Arrendamento, a
responsabilidade legal pelo seu pagamento ou por quaisquer outras obrigações
tributárias, aos arrendatários, os quais não se revestem da condição de sujeitos
passivos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Nesse particular, o caso de existirem Contratos de Arrendamento não possui o
condão de afastar o lançamento em questão, pois o fato de ter o interessado
firmado os ditos Contratos, arrendando parte de seu imóvel, conferindo aos
arrendatários ou parceiros o direito de uso do solo para produzir vegetais e/ou
para a criação de animais, não o exime da responsabilidade da apresentação de
documentos comprobatórios quando lhe forem demandados pela RFB, nos
termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), a
seguir transcritos:
Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não
devem ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à
disposição da Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
10
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram (Lei no
5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único).
(...)Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se
for o caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas. (grifou-
se)O Manual de “Perguntas e Respostas” do ITR/2010, assim esclarece:
035 - O arrendatário, o comodatário e o parceiro são contribuintes do ITR?
Não. A relação jurídica estabelecida pelos contratos de arrendamento, de
comodato ou de parceria é de natureza obrigacional. Em decorrência destes
contratos há a entrega do imóvel sem a intenção de transferir a posse plena; é
cedido, temporariamente, apenas o exercício parcial do uso e da fruição (posse
limitada). (grifou-se)(IN SRF no 256, de 2002, art. 4o, § 4o)Cabe ressaltar que a
relação jurídica estabelecida pelos contratos de arrendamento, de comodato e de
parceria é de natureza obrigacional. Em decorrência desses contratos, há a
entrega do imóvel sem a intenção de transferir a posse plena; é cedido,
temporariamente, apenas o exercício parcial do uso e fruição (posse limitada).
Somente a posse plena, sem subordinação (posse com animus domini), é fato
gerador do ITR. Assim, como não têm a posse plena, vale dizer, não têm a posse
com animus domini, o arrendatário, o comodatário e o parceiro não são
contribuintes do ITR. Portanto, permanece na figura do contribuinte a
responsabilidade pela apresentação dos documentos necessários à comprovação
das informações prestadas na DITR/2010, por ser ele o sujeito passivo da
obrigação tributária.
Com base em tais fundamentos, deve ser mantida a glosa da área declarada como
de pastagem.
ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A DRJ ao apreciar a impugnação, no tocante as alegações sobre a existência de
áreas de reserva lega de preservação permanente, reconheceu a existência das áreas sob o
fundamento de que estariam averbadas à margem da matrícula, na razão de 20%, desde
19/12/1997. Colha-se a seguinte passagem da decisão:
No caso, constata-se que a averbação, junto à matrícula do imóvel, às fls.
312/317, de uma área de reserva legal, na proporção de 20% de sua área total,
realizada em 19/12/1997, conforme AV-14-1.649, de fls. 315. Dessa forma,
considerando a área total medida por georreferenciamento acatada neste Voto,
de 862,8 ha, a área de reserva legal corresponderia a 172,5 ha, sendo tal
providência, portanto, tempestiva para o exercício de 2010.
No entanto, deixou de considerar a exclusão da mencionada área na apuração do
ITR tendo em vista que o contribuinte não teria comprovado nos autos o protocolo em tempo
hábil do ADA perante o IBAMA. Veja:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
11
Mesmo tendo sido comprovado o cumprimento tempestivo dessa exigência
específica, ocorre que não foi comprovado nos autos que a área de reserva legal
de 172,5 ha, assim como a área de preservação permanente ou a área
imprestável, tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado,
em tempo hábil, no IBAMA.
Ocorre que, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui entendimento
sumulado quanto ao tema. Eis o verbete:
Súmula CARF no 122
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Tendo em vista a força vinculante do entendimento representado por súmula, de
observância obrigatória, a decisão recorrida, neste ponto, deve ser reformada no sentido de
acatar a área de 172,5ha de reserva legal, dado que devidamente comprovado o registro na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA (VTN)
Aqui a controvérsia reside sobre o VTN que deve prevalecer, o arbitrado pela
fiscalização ou o reconhecido pelo sujeito passivo levando-se em consideração os laudos
apresentados.
Após inúmeros julgados, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmou
entendimento, representado pela Súmula CARF no 200, no sentido de que é “Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado sem levar em conta a
aptidão agrícola do imóvel.” Acrescenta o verbete que “Rejeitado o valor arbitrado, e tendo o
contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado na DITR, deve-se adotar tal valor.”
Esmiuçando o entendimento sumulado acima, especificamente os precedentes adotados pela 2a
Turma do CSRF, a base para a não aceitação do arbitramento com base no SIPT é a ausência de
analise pela fiscalização do que determina o § 1o, do art. 14, da Lei 9.393/96, combinado com o
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93.
Diz o primeiro dispositivo legal indicado:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
12
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Já o segundo, assim determina:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Diante de tal cenário normativo, imperioso que a fiscalização não proceda a
alteração do VTN declarado pelo sujeito passivo apenas com consulta ao SIPT, devendo detalhar
os dados que a levaram a arbitrar o valor.
Ou seja, não deve prosperar o arbitramento apenas com consulta ao SIPT sem a
avaliação dos demais aspectos legalmente definidos.
No caso em apreço, analisando o lançamento, verifica-se que a fiscalização
restringiu-se a apontar o valor da terra nua colhido no SIPT com base no VTN médio, não
efetuando qualquer consideração adicional imposta pela legislação.
Há nos autos uma tela do sistema à fl. 438, extraída em 07/08/2018, em que mostra
o VTN em função da aptidão agrícola. Ocorre que tal informação somente passou a constar do PAF
após o encaminhamento do feito à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília para apreciação da impugnação ofertada.
Quando do lançamento efetivado pela fiscalização, em que o contribuinte foi
notificado em 11/03/2014, não há qualquer informação sobre a aptidão agrícola para fins de
cálculo do VTN.
É dizer, a informação passou a constar dos autos aproximadamente 8 anos após a
ocorrência do fato gerador.
Com isso, entendo que não deve prosperar o arbitramento.
No entanto, considerando a segunda parte da súmula CARF acima invocada, há de
se adotar como valor da terra nua o reconhecido pelo sujeito passivo a partir dos laudos trazidos
aos autos.
No caso em apreço o laudo apresentado pelo contribuinte (fls. 54/78) apresenta o
um valor para o VTN (R$ 948,27/ha) inferior ao que foi declarado na DIRT (R$ 1.066,79/ha).
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
13
Não prevalecendo o VTN arbitrado nos termos da Súmula CARF no 200, deve ser
mantido o VTN declarado.
PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Requer o recorrente a conversão do feito em diligência. Entende que tal medida
seria necessária para a correta análise da documentação apresentada. Tal pleito não merece ser
acolhido.
Estabelece o artigo 29 do Decreto no 70.235/72, que a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar as
diligências que entender necessárias. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do
julgador segundo o qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser
realizada de forma livre.
A realização de diligência não pode substituir o dever do sujeito passivo em fazer
prova do direito alegado. Destaque-se que ainda que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 autorize
a autoridade julgadora a determinar a realização de diligências que entender necessárias com a
finalidade de complementar ou obter esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos
autos, o fato é que o conjunto probatório constante dos autos é por demais suficiente e permite
que o julgador forme sua convicção sobre as matérias que estão em litígio.
Com isso, a conversão do feito em diligência não se mostra necessária, o que deve
ser indeferido.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de: (a) reconhecer área de reserva legal de 172,5ha; e (b) alterar o
VTN para o valor declarado pelo contribuinte (R$ 1.066,79/ha).

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada
A divergência com o Relator reside na análise das alegações sobre as áreas de
Reserva Legal e de Preservação Permanente e sobre o VTN arbitrado.
Reserva Legal e Área de Preservação Permanente- APP
A DRJ assim se posicionou sobre o tema:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
14
Da Revisão de Ofício - Erro de Fato. Da área Total e das Áreas Ambientais do
Imóvel
Neste processo, a autuação diz respeito exclusivamente à glosa das áreas de
produtos vegetais (293,0 ha) e de pastagens (740,0 ha), e do respectivo valor de
R$ 986.897,15, além da alteração do Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
1.105.302,85(R$ 1.066,79/ha), para o valor arbitrado de R$ 1.899.171,30 (R$
1.833,00/ha), conforme consta na “Descrição dos Fatos” e no “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido”, às fls.
Tal autuação decorreu da falta de apresentação de documentos hábeis que
comprovassem as informações declaradas.
Nessa fase o requerente busca caracterizar a ocorrência de erro de fato na
DITR/2010, inicialmente, informando que, após medição no georreferenciamento,
área total do imóvel teria sido reduzida de 1.036,1 ha para 862,8 ha. Além disso,
também, alega que o imóvel teria áreas de reserva legal (172,5 ha) e de
preservação permanente (90,0 ha), não declaradas anteriormente. Além das
áreas ambientais, pretende que seja excluída da área tributável a parte
imprestável para a atividade rural, porque teria característica argilosa e
extremamente úmida, identificada no mapa como “varjão”.
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte
na fase de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de
ofício, cabe a mesma ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um
dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material.
(grifos não originais)
O lançamento, como ressalva o trecho destacado, não se referiu a glosa de área de
reserva legal nem APP, que, por opção ou erro do contribuinte, não estavam declaradas. Embora a
consideração dessa área tenha potencial de afetar o valor do tributo apurado, tal fato não fez
parte do lançamento, motivo pela qual não há o pronunciamento da Fiscalização.
O Parecer Cosit no 08, de 2014, trata da retificação de ofício de débito confessado,
que poderia ocorrer se verificado e comprovado a existência de outros erros na Declaração, que
não a apontada no Lançamento. Assim, o caso não é de impugnação de lançamento mas de
Retificação de Oficio.
Ainda nos termos do Parecer, sobre a retificação de ofício, destaco:
41. As declarações entregues para comunicar a existência de crédito tributário,
representando confissão de dívida nos termos do §1odo art. 5odo Decreto-Lei no2.124, de
13 de junho de 1984, tais como DCTF, DIRPF, DITR e GFIP, podem ser retificadas
espontaneamente pelo sujeito passivo, com espeque no art. 18 da Medida Provisória
no2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos os limites temporais estabelecidos em
normas específicas (§ 2odo art. 9oda IN RFB no1.110, de 24 de dezembro de 2010 – DCTF,
art. 5oda IN RFB no958, de 15 de julho de 2009 – DIRPF e DITR; art. 463 da IN RFB no971,
de 13 de novembro de 2009 – GFIP), respeitado o prazo de cinco anos para retificação
(conforme Parecer Cosit no48, de 07 de julho de 1999).
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
15
42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta poderá ser
realizada de ofício pela autoridade administrativa da unidade local de jurisdição para
reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja vista orientação contida na Portaria Conjunta
SRF/PGFN no1, de 1999, antes referida. Nos termos desta portaria, mesmo após a
inscrição do débito em dívida ativa, e ainda que iniciada a execução fiscal, a retificação
de ofício poderá ser efetuada se comprovado o erro de fato no preenchimento da
declaração.
(...)
Conclusão 81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e
IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício
de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta
funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos
de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração;
(...)
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as revisões
relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no70.235, de 1972,
tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que
possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
(grifei)
Quem tem competência para realizar a retificação de ofício da declaração é tão
somente a autoridade administrativa responsável pelo domicílio tributário do contribuinte. A DRJ
não tem competência para se pronunciar sobre o tema, posto que ele não se refere ao
lançamento, ainda que tenha o potencial de, indiretamente, alterá-lo.
O julgamento na instância de piso é sempre um juízo de valores entre os motivos
postos pela Fiscalização para o Ato e os motivos postos pelo contribuinte para afastar ou reformar
o Ato. A DRJ, embora dentro da estrutura da Receita Federal, não se confunde com a Autoridade
Administrativa, e não pode substitui-la e, ao mesmo tempo, exercer o papel de julgadora.
Como a questão da retificação da declaração não pode ser analisada nesta
instância, por falta de competência, após a decisão final, terá o contribuinte, até a extinção do
débito, o direito de solicitar a retificação da declaração, fundada em erro de fato, que será
analisada pela Administração Tributária, sem a possibilidade de apresentar impugnação ou
recurso nos termos do Decreto 70.235, de 1972, conforme conclui o Parecer citado.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
16
Cito como paradigma os Acordão abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. NÃO DECLARADAS. RECURSO. NÃO INCLUSÃO.
Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a inclusão de áreas não
tributáveis, quando o contribuinte deixar de prestar estas informações na sua
declaração. A retificação de declaração é o instrumento adequado para tal
procedimento, observando o período da espontaneidade do contribuinte.
(...)
Acordão no 2401-007.445 –de 04 de fevereiro de 2020

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
(...)
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
O contribuinte não informou em sua DITR a existência de área de interesse
ecológico no montante pretendida, não cabendo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais acolher pedido de retificação de ofício de lançamento por falta
de competência legal.
Acordão no 2401-011.035 – de 09 de maio de 2023.
(grifos não originais)
Valor do VTN arbitrado
De acordo com o Relatório Fiscal, o VTN arbitrado foi retirado do sistema SIPT
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo
de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor
da terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o campo valor da terra
nua por há [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
17
Preços de Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se
esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF n°
447, de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias
Estaduais ou. Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses
valores são informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e
exercício [AC da DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos:
município, UF e exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(grifos não originais)
No curso do julgamento da lide, na e-fls. 438 foi juntada a tela do sistema SIPT, para
conferência dos valores utilizados. É possível verificar a existência de Aptidão Agrícola para o
Município de Costa Rica – MS, local de situação do imóvel rural, no ano de 2010.
 pastagem/pecuária (VTN de R$ 1.833,00 por ha)
 cultura/lavoura (VTN de R$ 2.600,00 por ha),
O valor do VTN total foi arbitrado pela fiscalização em R$ 1.899.171,30
(1.833,00x1.036,10), que corresponde ao uso do menor valor de aptidão agrícola para o Município
no exercício considerado.
A decisão de piso deu razão parcial ao contribuinte e reduziu a área do imóvel para
862,8 ha, e recalculou o VTN total R$ 1.581.512,40 (1.833x 862,9).
Considerando que o Fiscal usou o VTN correspondente a menor aptidão, no valor de
R$ 1.833,00 por ha, e não a média dos valores da DITR do Município, inaplicável ao caso a Súmula
Carf no 200.
Sobre o laudo apresentado pelo contribuinte na impugnação, a decisão de piso
analisa que ele não cumpriu os requisitos exigidos pela legislação do tributo, para poder afastar o
valor arbitrado:
Nesta fase, para comprovar o VTN declarado, o impugnante apresentou o Laudo
de Avaliação de Imóvel Rural (fls. 54/78), elaborado por Engenheiro Agrônomo,
com ART de fls. 123/124. Pois bem, especificamente às fls. 70 do citado Laudo, é
atribuído ao imóvel o VTN de R$ 948,27/ha, este inferior ao declarado, de R$
1.066,79/ha, já rejeitado pela fiscalização.
Ocorre que, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido
pela Autoridade Fiscal, esse Laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na
norma
NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de
mercado(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel
avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme
previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a
análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado,
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
18
respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor
mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2010, em intervalo
de confiança mínimo e máximo de 80%.
Pois bem, no presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida
pelo contribuinte, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos,
além de estar desacompanhado da necessária ART, não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas
da ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, não
demonstrando, de forma clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época
do fato gerador do ITR/2010 (01/01/2010), nem a existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado
pela fiscalização com base no SIPT.
Assim, o Laudo apresentado não obedece integralmente aos requisitos da NBR
14.653-3, para um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo II, não tendo
sido observado, por exemplo, o item 7.4.3.4, que recomenda que, para o
levantamento de dados, o engenheiro de avaliações deve investigar o mercado,
coletar dados e informações confiáveis preferencialmente a respeito de
negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referência da
avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização.
Essas fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
No caso, o autor do trabalho informa que teria utilizado, para cálculo do VTN, o
“Método Comparativo Direto de Mercado”, sendo realizada uma média aritmética
com os valores coletados em transações de compra e veda efetuado à época,
levando em conta, ainda, que o imóvel se localizaria no extremo leste do
município, estando na divisa com outro município.
O autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos
imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma inequívoca, que o
mesmo possuiria características particulares desfavoráveis diferentes das
características gerais da microrregião de sua localização, para fins de justificar a
revisão pretendida.
Assim, entendo que para formar a convicção em relação ao valor atribuído ao
imóvel, o laudo deveria apresentar realmente grau de fundamentação II, já que a
avaliação nele constante não atende a integralidade dos requisitos estabelecidos
na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor
de mercado, com a identificação das fontes de informação (item 7.4.3.3. da NBR);
7.5 – Diagnóstico do mercado, 7.7 – Tratamento de Dados e 9 – Especificação das
Avaliações, e, sendo assim, constato que o referido documento, não atingiria
pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau de fundamentação de no
mínimo II, para que se obtivesse uma aceitável confiabilidade no resultado
apresentado, conforme Tabelas 1 e 2 do item “9.2. Quanto à fundamentação” da
citada Norma.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721744/2014-24
19
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as
exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível
para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em
01/01/2010, está compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com
as suas características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o
VTN arbitrado pela fiscalização.
É irrelevante para a solução da lide a data de juntada aos autos da tela de consulta
do SIPT. A única exigência é que a tela esteja nos autos antes do julgamento do Recurso
Voluntário, exatamente para permitir ao Conselho avaliar a aplicação ou não da Súmula Carf na
200.
A juntada posterior de modo algum cerceia o direito de defesa do contribuinte pois,
para afastar o valor do arbitramento válido feito pelo Fiscal, o único documento aceito é o Laudo
Técnico de acordo com NBR 14653, da ABNT, com grau de precisão II.
Se o Laudo apresentado não for válido, permanece o valor do arbitramento feito
pelo Fiscal, se este arbitramento for válido, se não for válido, permanece o valor declarado na
DITR (Súmula CARF no 200).
No caso concreto, o valor do VTN arbitrado é válido, pois se baseou em aptidão
agrícola, e o Laudo apresentado para contrapor não é, por falta de atendimento dos requisitos,
logo não há motivos para alterar o lançamento.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 567
DF CARF MF
Original